Tribunal: TJDFT
Processo: 0714670-32.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. COBERTURA SECURITÁRIA. ACIDENTE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ. RELAÇÃO CAUSALIDADE. EXCLUDENTE DE COBERTURA.
I - Ausente obrigação da Seguradora de indenizar, consoante previsão contratual, porque demonstrado o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e o estado de embriaguez da condutora do veículo e causador do sinistro.
II - Apelação desprovida.